Tribunal: TJMT
Processo: 1029862-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029862-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INFEDERIU PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, AO ARGUMENTO
DE
ACRÉSCIMO NO LAPSO TEMPORAL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– REQUESTADA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA –
POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 220 DO
STJ – REINCIDÊNCIA QUE INFLUI SOMENTE NA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AGRAVO PROVIDO

DE
ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva, a qual ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não há a incidência do art. 110 do CP, o qual prevê a exasperação do lapso temporal em 1/3, em razã
o da reincidência, conforme estabelece a Súmula 220 do STJ:
“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto a tempo e modo, por
Marcos Martins de Oliveira,

contra decisão proferida pelo
Juízo da

2
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que
indeferiu
pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente, em relação à
ação penal nº 0017948-83.2011.811.0002.

Em linhas gerais, argumenta-se que a
decisão deve ser

reformada
para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que decorreu o
prazo temporal
necessário para tal reconhecimento entre a data do
recebimento da denúncia (27.02.2014)
e a
publicação da sentença (05.11.2018)
.

Além disso, esclarece-se que a reincidência, citada pelo juízo
a quo
, não incide sobre a prescrição da pretensão punitiva, conforme estabelece a
Súmula 220 do STJ.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 195095698).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 195095696).

A Douta

PGJ
apresentou parecer, opinando pelo
provimento
do agravo, conforme se vê do sumário que segue transcrito.
(Id.
203301164
):

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DE 01 ANO E 06 SEIS MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA IMPOSTA NA AÇÃO PENAL 0017948-83.2011.8.11.2002 – PRETENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE CÁLCULO DIFERENCIADO EM CASO DE REINCIDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA - O ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL SÓ SE APLICA À PRETENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 220 DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E CONS
E
QUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

De
s
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que o Agrava
nte
Marcos Martins de Oliveira
responde ao
Executivo de Pena nº 0008453-83.2009.8.11.0002
, referente à pena unificada de
12 anos e
2
meses

de reclusão, em regime
fechado
, d
ecorrente do somatório das seguintes sanções:

Ação Penal nº
0011539-57.2012.8.11.0002
:
por crime de
Roubo Qualificado
(art.
157, §2º do CP),
com data do fato em

15.6.2012
e trânsito em julgado no dia
06.03.014
, condenado
a

5
anos e
4
meses de reclusão;

Ação Penal nº
0017948-83.2011.8.11.0002
:
por crime de
Receptação Dolosa
(art.
180,
caput,
do CP),
com data do fato em

26.04.2011
e trânsito em julgado no dia
19.11.2018,
condenado a
1 ano e 6 meses de reclusão;

Ação Penal nº
0025371-60.2012.8.11.0002
:
por crime de
R
oubo Qualificado
(art.
157, §2º do
CP),
com data do fato em

18.12
.201
2

e trânsito em julgado no dia
29.04.2013
,
condenado a
5
ano e
4
meses de reclusão.

Insurge a defesa contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva referente à
ação penal nº 0017948-83.2011.811.0002.

Ao verificar a decisão combatida, constato que o juízo assim fundamentou
a sua negativa ao reconhecimento da prescrição
:

“1. Quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição em relação à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, no Processo Criminal 0017948-83.2011.8.11.0002, e declaração da extinção de punibilidade nos termos do art. 107, IV do CP, verifico o seguinte:

A denúncia foi recebida em 27.02.2014 e a sentença foi proferida em 05.11.2018, na referida sentença condenatória foi reconhecida a agravante da reincidência.

Conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional ocorre em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Por sua vez, o art. 110 do Código Penal, prevê que, em caso de reincidência, o prazo prescricional aumenta em 1/3 (um terço), portanto, no presente caso resulta, em 05 anos e 04 meses, de modo que não ocorreu, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido.”

Em que pese às razões lançadas pelo Juízo
a quo
, entendo que
assiste razão à defesa
, sendo
necessário decretar a extinção da punibilidade da
ação penal nº 0017948-83.2011.811.0002
, uma vez que nos deparamos com a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme os autos, o
Agravante
foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, e a denúncia foi devidamente
recebida
em
27.02.2014
. Após a regular instrução processual, foi prolatada sentença condenatória, publicada em
05.11.2018
, com a imposição da pena de
1 ano e 6 meses

de reclusão
.

Vale ressaltar que o art. 109, V, do CP, estabelece que a prescrição,
antes do trânsito em julgado da sentença
, ocorrerá
“em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
”.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional em
4 anos
- art. 109, V, do CP), é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente, face ao tempo decorrido entre a
data do recebimento da denúncia (27.02.2014)
e da
publicação da sentença condenatória (
05.11.2018)
, tendo transcorrido lapso temporal muito superior a 4 anos, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV, ambos do CP.

Ao
contrário do alegado pelo Juízo Oficiante, não estamos diante da prescrição da pretensão executória, para que incida a reincidência
(art. 110 do CP)
como exasperação do lapso temporal
previsto
no artigo 109 do CP, mas sim da
pretensão da pretensão punitiva.

Destaco que o art. 110 do CP prevê que: “
A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se
aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
”

Nesse ponto,
c
omo bem observa a d. Procuradoria
“
A sentença somente ganha força executória após a ocorrência do trânsito em julgado, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência.
”

E,
in
casu
,
o instituto da prescrição já havia ocorrido
antes do trânsito em julgado
da sentença condenatória
,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
, não tendo, portanto, a incidência do art. 110 do CP.

Nesse sentido, determina
a Súmula 220 do STJ:

“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”.

Ainda o Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
1. De acordo com o entendimento pacificado na Súmula n. 220/STJ, "a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva".
2. Na hipótese, como bem examinou a decisão agravada, "tendo-se por base a pena fixada em definitivo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, [...] considerando-se que houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença (01/03/2011 - fl. 84) e a presente data, deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 331818 RS 2013/0145507-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)
Destaquei

Assim, considerando a ocorrência do lapso temporal superior a
4 anos
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Com base nessas considerações e em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso

interpo
s
to por
Marcos Martins de Oliveira,
para
reformar
a
decisão exarada pelo juízo
a quo,
e declarar a
extinção da punibilidade
em razão da

prescrição da pretensão punitiva
,
referente aos
autos nº
0017948-83.2011.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024